Tribunal: CARF
Processo: 14485.001552/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001552/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRAIVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 26/10/2007 a 26/10/2007
DECADÊNCIA
PARCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PAGAMENTO DE PLR. DIRETORES
EMPREGADOS. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. LEI DAS
SOCIEDADES ANÔNIMAS.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08. declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212. de 24/07/91. devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
O CARF não é competente paia se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária,
A participação nos lucros e resultados da empresa relativa aos diretores
empregados enquadra-se nas hipóteses previstas pela Lei 8.212 91 relativas às
parcelas nào integrantes do salário de contribuição.
A Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/76) sempre desvinculou do
conceito de remuneração dos administradores as eventuais participações nos
lucros ou resultados por eles recebidas, demonstrando a existência de caráter
não retributivo.
MULTA DE OFICIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de fonna individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001552/2007-29
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 16-24.503
– 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 131 a 151.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (Al) n° 37.058.410-4 lavrado pela fiscalização em
26/10/2007, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de
10/12/1997 (vigente à época da lavratura), e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, tendo cm vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, ela
deixou de informar em GFIP valores pagos a segurados contribuintes individuais
(administradores e autônomos), conforme discriminado em planilhas anexas,
denominadas:
Anexo I - Salário de Contribuição não Declarado - Autônomos;
Anexo II - Salário de Contribuição não Declarado - PLR Administradores. O Relatório
Fiscal da Infração informa, ainda, que não constam autos de Infração lavrados contra a
empresa, em ações fiscais anteriores, e nem a ocorrência de outras circunstâncias
agravantes. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi
aplicada, no caso, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido
relativo à contribuição não declarada, conforme artigo 32, parágrafo 5o da Lei n.°
8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97 (vigente à época dos fatos geradores), e
artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.° 4.729, de
09/0672003, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 141 de 11.04.2007,
observado o limite por competência, em função do número de segurados da empresa,
previsto no artigo 32, parágrafo 4o da Lei n.° 8.212/91.
O valor da multa alcança o montante de RS 130.899,30 (cento e trinta mil, oitocentos e
noventa e nove reais e trinta centavos) conforme anexos: III - Valor Devido não
Declarado por rubrica e competência e IV - Cálculo do valor total da multa aplicada.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 26/10/2007, fls. 01 e apresentou
defesa tempestiva em 26/11/2007, através do instrumento de fls.48/78, alegando em
síntese, que:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Da Ofensa ao Princípio da Verdade Material - Do Vínculo Empregatício dos Diretores
da Impugnante
As pessoas eleitas pela Impugnante para o exercício do cargo de diretoria jamais
perderam a qualidade de segurados empregados em virtude da posse e do exercício do
cargo. E que, conforme a documentação juntada, eles nunca perderam a qualidade de
segurado empregado da Previdência Social, tendo recolhido as contribuições como
segurados empregados. Que o único meio de desconsiderar essa qualidade seria através
da comprovação de inidoneidade dos documentos que lhe foram apresentados ou da
comprovação de existência dos elementos configuradores da relação empregatícia,
procedimentos que jamais ocorreram.
Os diretores podem ser enquadrados na qualidade de segurados contribuintes
individuais ou na qualidade de segurados empregados, dependendo da presença dos
requisitos previstos na CLT. E a própria Lei n° 8.212/91, no seu art. 12, I, alínea "a",
reconhece que os empregados diretores que mantém o vínculo de subordinação devem
ser considerados como empregados para efeitos previdenciários. Foram sempre
considerados empregados, sendo-lhes paga as verbas trabalhistas como 13° salário,
declarados em GFIP como tal com o devido recolhimento de SAT e terceiros.
Assim, em razão do princípio da verdade material não era lídimo à Auditoria Fiscal
deixar de considerar as provas trazidas à fiscalização, segundo as quais os diretores em
questão são segurados empregados para fins previdenciários. Cita jurisprudência e
doutrina.
Conclui a impugnante que seus empregados jamais perderam a qualidade de segurados
empregados da Previdência Social (seja antes, durante ou depois do exercício de cargo
de direção da empresa), razão pela qual os pagamentos realizados a título de PLR não
O art. 7o, XI, da CF previu a total desvinculação da remuneração dos valores pagos a
título do PLR e que a Lei n° 10.101/2000 concretiza a regulamentação da garantia
constitucional. O artigo da CF é auto-aplicável, mesmo antes da edição da MP n°
794/94. E que para a distribuição do PLR é necessário, além do trabalho, sejam
atingidas determinadas metas e condições eleitas
Da Base de Cálculo das Contribuições Prcvidenciárias
Em nenhum momento a fiscalização atestou ou sequer evidenciou que os pagamentos
realizados pela Impugnante teriam natureza salarial, e os pagamentos efetuados a título
de PLR não possuem qualquer vinculação à natureza da prestação de serviços pelos
beneficiados. Somente ocorreria a retributividade se o pagamento de PLR fosse
proporcional ao trabalho executado e à função desempenhada do trabalhador o que não
ocorreu no presente caso.
Da Decadência
A notificação ocorreu em 26/10/2007, e por isto estão decadentes as contribuições
sociais cujos fatos geradores ocorreram antes de 09/2002, sendo inconstitucionais
formalmente os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Uma vez que como as contribuições
tem natureza tributária, ficam assim sujeitas à reserva constitucional de lei
complementar as normas sobre sua decadência e prescrição (art. 146, III, b da CF88).
As contribuições sociais são tributos sujeitos a lançamento por homologação, assim
decorridos cinco anos do fato gerador há a homologação tácita, sendo extinto o crédito.
Da Inconstitucionalidade da Contribuição Adicional de 2,5% \
Fere o princípio da isonomia a diferenciação realizada pela Administrarão com a
categoria da atividade financeira, ao instituir um adicional de 2,5% sobre a contribuição
da empresa. Ferindo também o princípio da retributividade, já que não tem esse setor
muitos empregados. Que a Emenda 20/98 tentou constitucionalizar esse adicional, mas
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

não alcançou tal propósito, já que não cabe Emenda abolir as cláusulas pétreas, entre
eles o princípio da isonomia.
Dos Critérios Indevidamente Adotados para a Definição do Valor da Multa
O valor da penalidade foi calculado em base nas disposições da Portaria MPS n°
142/07, porém não é lídima a aplicação de tal dispositivo legai, pois se refere única e
exclusivamente aos fatos geradores ocorridos após 1o de 01.04.2007.
A definição da multa aplicada (acaso fosse devida) deteria ter levado em consideração o
valor vigente à época da ocorrência dos supostos fatos geradores, ou seja em 2002.
Desta forma, conclui que o valor consubstanciado no presente auto carece de
fundamentação legal.
Deste modo, como consequência e em respeito aos princípios que regem o ordenamento
jurídico, em especial os princípios da legalidade e da irretroatividade, o lançamento
fiscal não há que prosperar.
Da Ilegalidade da Inclusão dos Diretores da Impugnante no Polo
Passivo da NFLD
A NFLD sic tem outro vício ao imputar responsabilidade solidária pelo pagamento do
crédito tributário aos diretores da Impugnante, conforme estabelecido na Relação de Co-
Responsávcis. Uma vez que eles não são sujeitos passivos da obrigação tributária, seja
pela categoria de contribuintes, seja pela categoria de responsáveis. Assim, por força de
lei, somente a Impugnante estaria inicialmente obrigada ao cumprimento desta
obrigação tributária. As hipóteses onde os diretores poderiam ser responsabilizados
subsidiariamente pelo pagamento das contribuições em comento estão previstas no art.
135 do CTN, hipóteses estas que não ocorreram no caso presente. Não podendo ser
responsabilizados em virtude do simples inadimplemento desta obrigação tributária
Do pedido
REQUER seja julgado integralmente improcedente o presente Auto de Infração, com a
consequente extinção do crédito tributário e que os seus diretores sejam imediatamente
excluídos do polo passivo da presente autuação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 26/10/2007 a 26/10/2007
Ementa.
ALTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Integra a remuneração a parcela recebida a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Declarada pelo STF, por meio de Súmula Vinculante n° 08, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição c cobrança dos créditos relativos ás
contribuições sociais previdenciárias, a materia passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. RELATÓRIO DE
REPRESENTANTES LEGAIS.
O Relatório de Representantes Legais - REPLEG tem por finalidade listar
todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que,
eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de
futura inscrição do débito em dívida ativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 156 a 186, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi devida ao fato de que a
contribuinte deixou de informar em GFIP valores pagos a segurados contribuintes individuais
(administradores e autônomos), relacionadas ao salário de contribuição não declarado e ao plano
de participação nos resultados referente a pagamento a diretores.
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação, considerando
decadente somente o valor considerado na competência 01/2001, pois a partir da competência
01/2002, a Fazenda Pública teria o direito de constituir o crédito tributário em até cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (01.0l.2003), não havendo que se falar em decadência, portanto, para o período de
01/2002 a 04/2006.
Ao iniciar seu recurso, a contribuinte suscita a interligação do presente processo,
CFL - 68, ao processo da obrigação principal, 14485.001551/2007-84.
Ao analisar o referido processo da obrigação principal, percebe-se que o mesmo já
foi julgado por este Conselho de Recursos Fiscais, através do acórdão, 2301-003.473 – 3a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 17 de abril de 2013, sendo dado provimento ao recurso
do contribuinte.
A título de informação, sobre a suscitada retroatividade benigna, onde, segundo a
recorrente, a partir da vigência da lei 11.941/09, caberia a utilização da multa mais benéfica, pois
na época da lavratura do presente Auto de Infração já vigorava a Lei n° 11.941/09, que
introduziu a multa mais benéfica ao contribuinte devendo, pois, ser aplicada ao presente caso
para redução da multa ora exigida, aos patamares mínimos previstos pelo § 3o do art. 32-A da
Lei n° 8.212/91.
Neste item do recurso, entendo que assistiria razão à recorrente no sentido de que
fosse aplicada a retroatividade benigna.
Por conta disso, no sentido de acatar os argumentos apresentados pela recorrente,
também, considerando a abrangência e coerência do acórdão 2201-008.973, desta turma de
julgamento, datado de 09 de agosto de 2021, utilizo-o como minhas razões de decidir, cujos
trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09. em particular em razão do que
dispõe o inciso n do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN). que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB n° 14/2009
(... )
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212. de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ Io Caso as multas previstas nos 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212. de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei n° 8.212. de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991. em
sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941. de 2009. sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei n°
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual. ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que.
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35. da Lei n° 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão ''lançamento de ofício", o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exacòes.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias. para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatórío e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Coite acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado. a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fím. caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Caif n° 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n°119
No caso de mullas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descurnprirnento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri. em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021. quando amparou a medida em manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer (Art.2°, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016), o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacifica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009. que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%. em relação aos lançamentos de
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991. que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212. de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt ao REsp 1341738/SQ REsp 1585929/SP. Aglnt ao AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp 576.696
PR. AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI N°
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI n° 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(-)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, com a redação da Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei n° 11.941. de 2009. não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991 (apenas de multa de moral nem na redação primeira,
nem na decorrente da Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
n° 449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado, o que.
por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte dos
membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada se
mostra
absolutamente incompatível com o verificado nesta data e. muito embora os termos da
legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima citada não
vincula a análise levada a termo por este Colegiado, a despeito do entendimento pessoal
deste Relator sobre o tema. estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda
Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de aplicação da
retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não vinculação
desta Turma ao Parecer SEI n° 11315/2020. a observação de tal manifestação da PGFN
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja. por
parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide
até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso. a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia. já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre
o contribuinte que. como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo
autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de sua
aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei n°
11.941. de 2009). deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e. assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido â época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%. mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude ait. 35-A da Lei n°
8.212. de 1991. que prevê a multa de. pelo menos. 75%. apenas aos fatos geradores
posteriores ao inicio de sua vigência.
Por outro lado. no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação
anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora. esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista
no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso
concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%. sendo certo que tal penalidade não foi
objeto do citado Parecer SEI 11.315/2020.
Como se viu. na nova legislação, que tem origem na MP 449/08. o art 35 da lei 8.212/91
continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir para
as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado. a mesma MP 449 inseriu o art. 35-
A na Lei 8.212/91. e. assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para
tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autónoma.
Assim, considerando a mesma regia que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme ait. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor
que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4° e 5o. inciso IV. do art. 32 da Lei 8.212/91. com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora. sob amparo da antiga redação
do ait. 35 da lei 8.212/91. incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fruídos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo ait. 35 pela Lei
11.941/09:
- os valores lançados, de forma isolada ou não. a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91. para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o ait. o ait. 32-A da mesma Lei;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91. devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do ait. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do ait.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Em relação aos demais questionamentos da recorrente, considerando que são
similares aos apresentados por ocasião da defesa utilizada no processo da obrigação principal e
que o resultado deste julgamento está vinculado ao referido processo, entendo que deva ser
aplicado ao presente, os efeitos da decisão prolatada no referido processo, com a respectiva
exclusão da exigência tributária.
Por conta do exposto, utilizarei como razão de decidir, o acórdão 2301-003.473,
prolatado por ocasião da obrigação principal, cujos trechos estão a seguir transcritos:
DAS PRELIMINARES
Inexistência de Nulidade
2. Inicialmente, pugna o contribuinte pela anulação da decisão de primeira instância sob
o fundamento de que "houve a indevida inovação e alteração do critério jurídico que
fundamenta a autuação fiscal; e houve desrespeito aos limites objetivos da diligência
fiscal que acabou por fundamentar a decisão recorrida" (f. 434)
3. Contudo, o inconformismo do recorrente não encontra guarida, tendo em vista que
foram devidamente demonstrados nos autos a descrição dos fatos e a respectiva
capitulação legal que fundamentou a exigência tributária.
4. Além disso, foi dada ciência ao contribuinte da diligência, tendo este. inclusive, se
manifestado nos autos sobre a questão.
5. Por fim. cumpre ressaltar que o lançamento encontra-se devidamente fundamentado e
motivado, em consonância com o que determina a legislação que rege o processo
administrativo fiscal, notadamente o art 50. da Lei n.° 9.784/99 e art. 38. do Decreto
7.574/2011. Assim, não há que se falar em anulação do lançamento fiscal, no que rejeito
a preliminar levantada pelo contribuinte.
Impossibilidade da Análise de Inconstitucionalidade pelo CARF
6. Ainda em sede de preliminar, o contribuinte requer o julgamento das "ilegalidades e
inconstitucionalidades'' que considera existentes no lançamento sob o
argumento de que a esfera administrativa possui competência para a análise de questões
nas quais reste clara a inconstitucionalidade da norma aplicada pelo agente fiscal.
7. E não obstante o arrazoado trazido pelo recorrente, entendo que tal argumento não
merece prosperai*, pois. a teor do que dispõe o art. 26-A. do Decreto 70.235/72, com
redação dada pela Lei n.° 11.941/2009, exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo
dispositivo legal, a seguir transcrito, este órgão julgador, de cunho administrativo, não
tem competência leaal para apreciar e declarar ileaalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de lei.
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de in constitucionalidade.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Í-.)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I — que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II—que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts, 18 e 19 da Lei no 10,522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de IO de fevereiro de 1993."
8. Segundo o caput do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — RICARF. é vedado aos seus Conselheiros membros, sob
fundamento de inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixai' de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto. Ademais, a súmula n.° 2 do CARF preceitua:
"Súmula CARF n" 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária."
9. Dessa forma, afastam-se as alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade, pois
os dispositivos legais que autorizam o lançamento e a cobrança das contribuições
contidas no auto de infração em apreço, todos discriminados nos Fundamentos Legais
do Débito, encontram-se em plena vigência, não havendo até a presente data
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade dos mesmos.
10. Assim, rejeito as alegações do contribuinte de inconstitucionalidade dos atos
normativos que embasam o lançamento e passo à análise das demais questões recursais.
Decadência
11. Por fim. é importante que seja feita a análise da decadencia, conforme requerido
pelo contribuinte, tendo em vista que. conforme será demonstrado, paite do crédito
tributario constituído já se encontra decaído, segundo o prazo quinquenal previsto no
Código Tributário Nacional.
12. Sobre essa questão, cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212. de 24/07/91
e editou a Súmula Vinculante n° 08. verbis: "Súmula Vinculante n° 08: São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadencia de crédito tributário".
13. Os efeitos da Súmula Vinculante estão previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentados pela Lei n° 11.417. de 19/12/2006. in verbis:
"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei."
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

14. Ainda sobre o assunto, a Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006. dispõe o que
segue:
"Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federai, estadual e municipal, bem como proceder a sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ Io O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão."
15. Assim, como demonstrado, a partir da publicação na imprensa oficial, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem a Súmula Vinculante.
Dessa fornia, afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta
verificar qual regra de decadência, prevista no Código Tributário Nacional (CTN). se
aplica ao caso concreto.
16. Acerca das regras de verificação da decadência do crédito tributário, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no seguinte sentido:
"[...] 1. Está assentado na jurisprudência desta Corte que, nos casos em que não tiver
havido o pagamento antecipado de tiibuto sujeito a lançamento por homologação, é de
se aplicar o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN). Isso porque a
disciplina do art. 150, § 4o, do CTN estabelece a necessidade de antecipação do
pagamento para fins de contagem do prazo decadência!. Precedente em recurso
representativo de controvérsia (REsp 973733/SC, Rei. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe 18.9.2009). [...] 3. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1015907/RS,
Rei. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/09/2010)
"(...) 1. O prazo decadência! quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocon'e, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rei, Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rei. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22,03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rei Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência
ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regr-a
decadência! rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo cerio que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelanào-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4°, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencia! decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed.. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i)
cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de
pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de
1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03,2001. 6. Destarie, revelam-se caducos os créditos tributários executados,
tendo em vista o decurso do prazo decadencia! qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de oficio substitutivo. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ08/2008". (REsp 973733/SC,
Rei. Min. Luiz Fux, DJe 18/09/2009).
17. Compulsando os autos, verifica-se que houve recolhimento parcial, em face da
totalidade das folhas de salários da empresa, sobre os valores lançados, vez que. no
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (TEAF). ficou consignado que a
fiscalização examinou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. comprovantes de recolhimento,
folha de pagamento e outros documentos (f. 42).
18. O recolhimento comprovado de parte das contribuições sociais previdenciárias.
ainda que a incidência seja sobre as demais parcelas não lançadas, leva ao
convencimento de que deve prevalecer a regia trazida pelo artigo 150. § 4o do CTN.
19. Considerando que a recorrente foi cientificada do lançamento fiscal em 26/10/2007
(f. 2). referente às contribuições do período de 01/01/2001 a 30/04/2006, fica alcançada
pela decadência quinquenal as competências 01 2001 a 09 2002. Restando, entretanto,
mantidas as competências de 10/2002 a 04 2006.
20. Assim, como ainda há débito remanescente, passo a examinai* as demais questões
recursais.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE PLR
21. Uma vez ultrapassadas as preliminares suscitadas pela recorrente, passo a apreciar
as alegações de mérito trazidas no bojo do recurso voluntário.
22. No tocante à não incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados pela empresa recorrente a seus diretores empregados, sob a rubrica de
Paiticipação nos Lucros ou Resultados (PLR). parece-me que razão assiste ao
contribuinte.
23. Entendo que a aplicação da previsão constitucional de participação nos lucros e
resultados da empresa pelos seus empregados é perfeitamente extensiva àqueles
pertencentes aos quadros de diretores, visto que a legislação de regência da matéria não
colocou qualquer amarra (art 7°; XI da CF; Lei 10.101/2000).
24. Salienta-se. outrossim, que a Lei das S.A. (Lei n. 6.404/76) sempre desvinculou do
conceito de remuneração dos administradores as eventuais participações nos lucros ou
resultados por eles recebidas, demonstrando a existência de caráter não retributivo. Eis o
dispositivo citado:
Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive beneficios de qualquer natureza e verbas de representação,
tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (Redação
dada pela Lei n° 9.457, de 1997)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

§ Io O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social
em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obligatorio, de que trata o
artigo 202.
( ... )
Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada.
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das
partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.
25. Nesse sentido, vale notai* que há previsão no art. 12. inciso I. alínea a. da Lei 8.212
91. de que aquele que presta serviço como diretor empregado é segurado obligatorio da
Previdência Social, nos seguintes termos:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I— como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado."
26. A definição de diretor empregado está insculpida no § 2o. do art. 9o. do Decreto n°
3.048. de 06 de maio de 1999. a saber:
"Art. 9o. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas fisicas:
( ... )
§2° Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco
econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das
sociedades anónimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego."
27. No caso em tela. o vínculo empregatício não se dissolveu com a ascensão do
empregado ao cargo de diretor, uma vez que todos os elementos necessários à existência
do vínculo continuaram presentes, notadamente a subordinação jurídica. Assim orienta a
Súmula 269. do TST:
"Diretor eleito. Cômputo do período como tempo de serviço. O empregado eleito para
ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se
computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação
jurídica inerente à relação de emprego,"
28. Assim, forçoso é concluir que as parcelas pagas a título de PLR não tiveram, no
caso em análise, caráter remuneratório, mas sim indenizatório. considerando-se. ainda,
que a fiscalização não se eximiu do ônus de provai* que os diretores não eram
empregados quando da autuação fiscal.
29. E de se concluir que o fisco só promoveu o lançamento da contribuição no
equivocado entendimento de que a PLR deve ser paga exclusivamente aos trabalhadores
empregados que não exercem qualquer outra função dentro da empresa. Em nenhum
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001552/2007-29

momento considerou que os lucros auferidos pela empresa para distribuição foram
decorrentes do esforço mútuo de todos, seja empregado ou diretor, não devendo existir
qualquer distinção pelo vínculo dos trabalhadores.
30. Ademais, o benefício é notadamente conhecido como um plano de incentivo
coletivo, em que o desempenho de cada trabalhador, afeta o rendimento de todos,
criando-se. com isso. um incentivo à cooperação de modo a maximizar o desempenho
do grupo como um todo.
CONCLUSÃO
31. Dado o exposto. CONHEÇO do recurso voluntário, para. no mérito. DAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento, com a respectiva aplicação ao presente processo dos efeitos
provenientes da decisão prolatada no processo referente à obrigação principal.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 235
DF CARF MF
Original